Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. AUSÊNCIA DE EXCESSO.
1.Nas condenações de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve-se aplicar a SELIC aos cálculos, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Os cálculos apresentados pelo credor de honorários (Fazenda Pública) e pela Contadoria Judicial estão corretos e seguem os critérios legalmente estabelecidos, afastando a alegação de excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.